Tribunal: CARF
Processo: 36624.015353/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2005
PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O pedido de desistência parcial do Recurso Voluntário formalizado pelo sujeito passivo configura renúncia ao direito sobre o qual ele se funda.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O prazo decadencial para constituição da contribuição previdenciária é de cinco anos.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo. Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CARTÃO DE PREMIAÇÃO.
Integram o salário de contribuição os valores pagos aos segurados contribuintes individuais através de cartões de premiação emitidos e administrados por empresa interposta.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36624.015353/2006-18
ACÓRDÃO
2401-012.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2005
PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
O pedido de desistência parcial do Recurso Voluntário formalizado pelo
sujeito passivo configura renúncia ao direito sobre o qual ele se funda.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O prazo decadencial para constituição da contribuição previdenciária é de
cinco anos.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no
973.733-SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo
inicial da contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art.
150, §4o do Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento
antecipado do tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta
do sujeito passivo. Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do
mesmo diploma legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CARTÃO DE
PREMIAÇÃO.
Integram o salário de contribuição os valores pagos aos segurados
contribuintes individuais através de cartões de premiação emitidos e
administrados por empresa interposta.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.015353/2006-18
2
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria estranha à lide (desistência), para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a decadência até a competência 11/2000.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (e-fls. 02/39),
Debcad no 37.021.463-3, lavrada contra o sujeito passivo acima identificado, referente às
contribuições devidas pela empresa correspondentes à parte patronal e a dos segurados
incidentes sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais através de cartão de
premiação.
Os fatos estão detalhados no Relatório da NFLD (e-fls. 51/59), do qual se extrai os
seguintes excertos:
[...]
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.015353/2006-18
3
2. Os valores consolidados nesta NFLD encontram-se relacionados no
Discriminativo Analítico de Débito - DAD, em anexo, e referem-se ao seguinte
levantamento:
2.1. REMUNERAÇÃO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS POR MEIO DE CARTÃO DE
PREMIAÇÃO - GFIP:
O valor tributável foi apurado com base nos valores nominais das notas fiscais de
serviços emitidas pela Empresa Incentive House S/A - CNPJ 00.416.126/0001-41
apresentadas pelo sujeito passivo, os quais foram confrontados com os
lançamentos contábeis do período de 01/1999 a 12/2005. Esses gastos foram
registrados na contabilidade da Autuada nas Contas/Rubricas no 38403002,
41101098, 41102001 denominadas de “Despesas com Prom Incentivo a Cliente,
Serviços Prestados P/Terc-Outros - PJ, Serviços Prestados P/Terc-Consult. Com”.
[...]
2.1.2. Constituem fatos geradores dos tributos ora lançados, os valores pagos aos
segurados contribuintes individuais por meio do cartão de premiação,
denominado FlexCard, Top Premium nas modalidades conforme detalhado no
Relatório Analítico de Lançamentos.
O crédito foi apurado para os seguintes estabelecimentos: CNPJ 61.068.276/0001-
04, 61.068.276/0101-69 e 61.068.276/0145-80.
A Unilever embora solicitada através de TIAD (Termos de Intimação de
Apresentação de Documentos) não apresentou os contratos com a incentive
House S/A para pagamento de prêmios através de cartões eletrônicos, para o
período de prestação de serviços objeto desta notificação.
O contribuinte também não explicou os mecanismos de execução das campanhas
ou concursos, explicações solicitadas através de vários TIAD (Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos): como o fornecimento desse benefício é
contratado, quais os tipos de prêmios pagos, se os cartões são nominados, quais
as condições exigidas para concorrer aos mesmos, espécie de beneficiário, tendo
sido autuada através do AI (Auto de Infração no. 37.021.459-5 de 29/11/06).
[...]
2.1.4 Os elementos que serviram de base para este levantamento foram as notas
fiscais de serviços emitidas pela Empresa Incentive House S/A, apresentadas pelo
sujeito passivo, os quais foram confrontados com os lançamentos contábeis do
período - Livro Diário Registro no. 4699 (último).
[...]
3. A situação descrita em item anterior, em tese, configura o CRIME DE
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, previsto no artigo 337-A, inciso
I, do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000, portanto,
será este fato objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com
comunicação a autoridade competente para providências cabíveis.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.015353/2006-18
4
[...]
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 356/378), cujos argumentos foram
resumidos na decisão de primeira instância (e-fls. 398/399).
O Lançamento foi julgado Procedente através da Decisão-Notificação no
21.003/0189/2007 com a ementa abaixo reproduzida (e-fls. 397/406):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA PRAZO DE DEFESA. CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
1. As contribuições previdenciárias têm decadência decenal, conforme art. 45, Lei
8212/91.
2. A empresa terá 0 prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, após
recebida a notificação do débito, não caracterizando cerceamento de defesa,
conforme disposto no art. 37, §1° da Lei 8.212/91.
3. Os créditos previdenciários oriundos de uma mesma ação fiscal terão
julgamentos distintos.
4. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, o INSS
pode inscrever importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário, conforme art. 33, §§ 3° e 6° da Lei n° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/05/2007 (e-fls. 410), a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 28/06/2007 (e-fls. 413/438) reiterando os
argumentos de sua Impugnação a seguir sintetizados.
- Suscita a decadência quinquenal estabelecida pelo art. 150, §4°, do Código
Tributário Nacional.
- Alega que o prazo de 15 dias que lhe foi facultado para a apresentação de
Impugnação afronta os princípios constitucionais da isonomia e da ampla defesa.
- Aponta a conexão entre a presente NFLD e outros lançamentos efetuados no
mesmo procedimento fiscal e requer o julgamento em conjunto.
- Contesta a incidência de contribuições previdenciárias sobre os prêmios
concedidos de forma não habitual através dos cartões de premiação “FlexCard” e “Premium Card”
fornecidos pela empresa lncentive House S/A. Afirma que a grande maioria dos valores pagos à
Incentive House são para abastecimento dos cartões de premiação de funcionários de empresas
terceirizadas que lhe prestam serviços, cabendo a essas empresas o recolhimento das
contribuições devidas à Previdência Social. Expõe que as importâncias recebidas a título de
ganhos eventuais não integram o salário-de-contribuição, conforme art. 22, §2°, da Lei n° 8.212/91
c/c art. 28, §9°, “e”, 7, da mesma Lei.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.015353/2006-18
5
- Alega que foram incluídos na base de cálculo diversos pagamentos relacionados ao
desenvolvimento de programas e campanhas. Aduz que parte do crédito previdenciário lançado
foi extraído de lançamentos feitos em diversas contas contábeis que não têm qualquer relação
com o programa de premiação através de cartões “FlexCard” e “PremiumCard”. Protesta pela
juntada posterior de documentos em virtude do gigantismo das operações da Companhia.
- Requer seja intimada na pessoa de seu advogado.
- Solicita a realização de diligência junto à empresa prestadora de serviços para que
ela comprove o pagamento das contribuições exigidas.
Em 23/02/2010, a contribuinte protocolou pedido de desistência parcial do Recurso
Voluntário referente às competências compreendidas no período de 01/2002 a 11/2005 (e-fls.
446). Em decorrência, foram anexados aos autos o Discriminativo Analítico do Débito
Desmembrado – DADD e o Discriminativo do Débito – DD (e-fls. 468/483).
Em 10/11/2021, o julgamento foi convertido em Diligência através da Resolução no
2401-000.913 (e-fls. 513/516) para que a autoridade fiscal verificasse a existência de
“recolhimento de contribuições da empresa para contribuintes individuais até a competência
mantida em litígio (não abarcada pela desistência parcial do recurso, ou seja, até JAN/2002)” e,
em caso positivo, juntasse aos autos os documentos pertinentes. Em atendimento, o auditor
elaborou Relatório de Diligência Fiscal” (e-fls. 520/524) com a seguinte conclusão:
Conclui-se em Resposta à solicitação de Diligência datada de 10 de novembro de
2021 que:
Tendo sido comprovada a habitualidade pela enorme relação de pagamentos
realizada no curso do longo período (fevereiro de 1999 a novembro de 2005), as
Guias de Recolhimento do período objeto desta auditoria não compreendem os
recolhimentos da parte patronal e desconto dos segurados contribuintes
individuais objeto da NFLD lavrada, sendo este o motivo para justificar a não
apresentação, conforme solicitado na diligência.
Assim sendo, por todo o exposto acima, pode-se responder o questionamento
que nos foi proposto pelo Carf, afirmando que não houve o recolhimento de
contribuições da empresa para contribuintes individuais até a competência
mantida em litígio (não abarcada pela desistência parcial do recurso, ou seja. até
jan/2002).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.015353/2006-18
6

Delimitação do Litígio
Verifica-se do exame dos autos que o sujeito passivo protocolou requerimento de
desistência parcial do Recurso Voluntário junto à RFB referente aos débitos apurados para as
competências 01/2002 a 11/2005 (e-fls. 446).
Sobre o tema, o art. 133 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF assim dispõe:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
[...]
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Em vista do exposto, deixo de conhecer das alegações referentes às competências
01/2002 a 11/2005 em razão da desistência do Recurso Voluntário quanto a esse período.

Decadência
No que concerne à arguição de decadência, impõe-se observar, incialmente, que o
art. 45 da Lei no 8.212/91, apontado na decisão de primeira instância como fundamentação legal
para a o prazo decadencial de dez anos, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal – STF através da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008, com enunciado abaixo
transcrito:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que
tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional - CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude
e simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.015353/2006-18
7
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.
Cumpre ressaltar nesse ponto o disposto na Súmula CARF no 101, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em exame, extrai-se do Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 520/524),
elaborado em atendimento à Resolução no 2401-000.913 (e-fls. 513/516), que não há nos sistemas
da RFB recolhimento de contribuição social referente a contribuintes individuais para o período
não abarcado pela desistência parcial do Recurso Voluntário (até a competência 01/2002). Por
conseguinte, deve ser aplicada a regra decadencial contida no art. 173, I, do CTN. Como os fatos
geradores em litígio ocorreram nas competências 02/1999 a 10/2001 (e-fls. 468/483) e a ciência
do lançamento foi realizada em 11/2006 (e-fls. 02), resta evidenciada a decadência do crédito
tributário somente até a competência 11/2000.

Prazo para Impugnação
A contribuinte alega que o prazo de 15 dias que lhe foi facultado para a
apresentação de Impugnação afronta os princípios constitucionais da isonomia e da ampla defesa.
Como já exposto na decisão de primeira instância, o prazo estava previsto no art. 37
da Lei no 8.212/91, em vigor à época do lançamento, não podendo ser afastado por ausência de
previsão legal.
Quanto à alegação de que houve ofensa aos princípios constitucionais, não cabe a
este Conselho manifestar-se a respeito do tema, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72,
com redação dada pela Lei 11.941/09. É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conexão
A recorrente aponta a conexão entre a presente NFLD e outros lançamentos (NFLD
e AI) efetuados no mesmo procedimento fiscal e requer o julgamento em conjunto.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.015353/2006-18
8
Sobre o assunto, a primeira instância assim se manifestou (e-fls. 403):
5.10. tal alegação não possui qualquer fundamentação legal. Em primeiro lugar
porque não há subsunção do caso concreto às hipóteses de conexão
estabelecidos no Código de Processo Civil. lsso porque as notificações oriundas da
mesma ação fiscal possuem objetos e causa distintos entre si. Em segundo lugar
porque não há previsão desse instituto no processo administrativo-fiscal
previdenciário.
Com efeito, não pode ser acatado o pleito da contribuinte.
Os processos para julgamento no CARF são sorteados de forma eletrônica para os
conselheiros, organizados em lotes formados preferencialmente por processos conexos,
decorrentes ou reflexos, nos termos do art. 87 do RICARF. Não há, contudo, nenhum dispositivo
que imponha o julgamento em conjunto de processos oriundos da mesma ação fiscal. Eventuais
divergências jurisprudenciais encontram remédio nas regras processuais, sendo possível a
interposição de Recurso Especial se presentes os requisitos.

Mérito
A contribuinte contesta a incidência de contribuições previdenciárias sobre os
prêmios concedidos de forma não habitual através dos cartões de premiação “FlexCard” e
“PremiumCard” fornecidos pela empresa lncentive House S/A, trazendo em seu Recurso
Voluntário as mesmas razões de sua Impugnação. Ocorre, contudo, que nenhum documento foi
juntado aos autos com o intuito de comprovar as alegações apresentadas.
Cumpre ressaltar que, durante a ação fiscal, a contribuinte já havia sido instada a
fornecer esclarecimentos sobre os valores pagos aos segurados contribuintes individuais através
dos referidos cartões de premiação. No entanto, apesar das diversas intimações, os documentos
solicitados pelo auditor não foram disponibilizados pela empresa, conforme indicado no Relatório
da NFLD (e-fls. 52):
A Unilever embora solicitada através de TIAD (Termos de intimação de
Apresentação de Documentos) não apresentou os contratos com a incentive
House S/A para pagamento de prêmios através de cartões eletrônicos, para o
período de prestação de serviços objeto desta notificação.
O contribuinte também não explicou os mecanismos de execução das campanhas
ou concursos, explicações solicitadas através de vários TIAD (Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos): como o fornecimento desse benefício é
contratado, quais os tipos de prêmios pagos, se os cartões são nominados, quais
as condições exigidas para concorrer aos mesmos, espécie de beneficiário, tendo
sido autuada através do AI (Auto de Infração n.o. 37.021.459-5 de 29/11/06).
A decisão de primeira instância manteve integralmente o lançamento,
corroborando as conclusões da fiscalização.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.015353/2006-18
9
Importante salientar que a interessada protocolou pedido de desistência parcial do
Recurso Voluntário, mantendo em discussão apenas as competências que, no seu entendimento,
estariam decadentes com base no art. 150, §4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o Recurso Voluntário possui o mesmo teor da
Impugnação e que nenhum elemento de prova foi juntado aos autos, não merece reforma a
decisão recorrida.
Cabe registrar nesse ponto que, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou
direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, cabendo a ele comprovar a presença de uma dessas condições.
É nesse sentido também o art. 9o da Portaria MPS no 520/2004, vigente à época.

Diligência
No que tange à realização de diligência, não merece ser acolhido o pedido da
recorrente. Como já exposto neste voto, a contribuinte teve diversas oportunidades para
apresentar esclarecimentos e documentos com o intuito de afastar o lançamento. No entanto,
nenhum elemento de prova foi juntado à sua defesa. Cabe ressaltar que as diligências têm como
objetivo firmar o convencimento do julgador a respeito de um assunto, não se prestando produzir
provas em favor do sujeito passivo.

Intimação Para Advogado
Quanto ao pedido da recorrente para que as intimações sejam feitas em nome de
seu advogado, impõe-se observar o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 110, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria estranha à lide (desistência), e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial para reconhecer a decadência até a competência 11/2000.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.052 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.015353/2006-18
10
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 541
DF CARF MF
Original